Tribunal: STF
Processo: ARE 1266847
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de tempestivos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de ausência de ofensa direta à Constituição. Determinei, ainda, a devolução dos autos à origem para aplicação dos Temas 810 e 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Corte.
    A parte embargante alega que há omissão na decisão ora embargada, quanto a possibilidade de fixação dos honorários recursais.
    Decido.
    Reexaminando os autos, observo que a decisão de admissibilidade foi proferida durante a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Cabe, portanto, a majoração dos honorários advocatícios, na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Dessa forma, acolho os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, fazer constar a seguinte determinação no corpo da decisão embargada:
    “Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    No mais, mantenha-se a decisão de negativa de seguimento e devolução à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente